Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701303-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KÁTIA APARECIDA MAGALHÃES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PENSIONISTA DA POLÍCIA MILITAR DO DF. PORTADORA DE CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. ENQUADRAMENTO. LAUDO DE PERÍCIA OFICIAL. DESNECESSÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A legislação que dispõe sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente por força da regra do art. 111, inc. II, do CTN. No tocante ao art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que esse dispositivo legal não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeitos de isenção de imposto de renda, não cabendo ao intérprete fazê-la. 2. A Autora/Apelante é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal e portadora de “cegueira monocular” (CID H54.4), conforme laudo emitido pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMDF. Em razão dessa patologia de que é acometida, faz jus à isenção de imposto de renda pessoa física, a partir da data em que foi diagnosticada com a cegueira, no caso, 22/03/2022. 3. A jurisprudência do STJ consolidada na súmula n. 598 dispensa a exigência de o laudo pericial de diagnóstico da doença para efeitos de isenção de imposto de renda ser emitido por serviço médico oficial, que assim dispõe: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 4. Na repetição do indébito de tributos federais aplica-se taxa SELIC como índice de correção, a partir da retenção indevida, nos termos do art. 9o, § 4o, da Lei n. 9.250/1995, vedada a cumulação com qualquer outro índice, seja de correção monetária ou de juros de mora. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão dos encargos sucumbenciais. Sem majoração dos honorários advocatícios. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 111 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a legislação tributária deve ser interpretada de forma literal, sendo vedada elastecer o aspecto relativo à outorga de isenção do imposto de renda; e b) artigos 6o da Lei 7.713/1988, bem como 30, § 1o, da Lei 9.250/1995, e 35, inciso II, alínea “b”, ambos do Decreto 9.580/2018, asseverando que seria imprescindível, no momento do ajuizamento da presente ação, que a recorrida demonstrasse, por meio de laudo pericial oficial ou exames médicos particulares, ser acometida de qualquer doença prevista legalmente para fazer jus ao benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 111 do CTN. Isso porque o entendimento exposto no aresto resistido está em sintonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um” (REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016). Igual sentido: REsp n. 2.101.354, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 31/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 6o da Lei 7.713/1988, bem como 30, § 1o, da Lei 9.250/1995, e 35, inciso II, alínea “b”, ambos do Decreto 9.580/2018, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de “ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave" (AREsp n. 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027